Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707230-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ADRIANO AUGUSTO ALVES DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 15272285 – Págs. 18/20), que nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado, ADRIANO AUGUSTO ALVES DE BRITO, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, dando normal prosseguimento ao feito executivo. O recorrente, em suas razões recursais, alega, em suma, a ocorrência de excesso de execução atrelada à cobrança equivocada da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69. Narra toda a sequência de atos processuais (sentença, acórdão da apelação, e acordão dos embargos de declaração opostos em face do julgamento colegiado), e, ao cabo, defende que não há título judicial que embase a cobrança vergastada na impugnação não acolhida pelo Juízo a quo. Sobretudo com base nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de evitar que sofra medidas constritivas e/ou sanções processuais decorrentes da decisão recorrida. No mérito recursal, requesta o provimento de sua pretensão recursal, de modo que a decisão agravada seja reformada e sua impugnação seja acolhida pelo reconhecimento do excesso de execução ocorrido na origem. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, formado o instrumento, comprovado o recolhimento do devido recursal preparo (IDs 15271353 e 15271354), conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Cotejando as argumentações apresentadas pela agravante com os elementos fático-processuais emanados dos autos, denota-se que a sentença, dentre outros pontos, assim decidiu: “[...] Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, obrigando o banco a entregar ao réu, no prazo de 15 dias, o veículo buscado e apreendido ou, em caso de impossibilidade em virtude da alienação, ao pagamento de multa no importe de cinquenta por cento da totalidade do valor financiado, nos moldes do artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei n.o 911/69, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária. Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas processuais da ação e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO RECONVINTE/RÉU, condenando o banco a pagar indenização por danos morais ao reconvinte no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para resposta à reconvenção e atualização monetária a partir da data da sentença. Por conseguinte, condeno o banco ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Declaro encerrada a fase de conhecimento do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu para cumprimento da obrigação a que foi condenado e expeça-se alvará do montante depositado à fl. 91 em favor do banco. [...]” (ID 15272274 – Págs. 10/18) Sobreveio apelação do agravante, cujo acórdão assim pronunciou: “[...] Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a r. sentença, julgar procedente o pedido autoral para buscar e apreender o veículo objeto de alienação fiduciária, autorizada a alienação do automóvel para pagamento do crédito da instituição financeira, e julgar improcedente o pedido reconvencional. Em vista da sucumbência, a parte ré arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais são ora fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor. Em respeito ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os referidos honorários em 2%. É como voto.” (ID 15272276 – Págs. 4/27) Posteriormente, o ora agravado opôs embargos de declaração contra o mencionado acórdão, que, por sua vez, teve a seguinte resolução: “[...] Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para, reformando o acórdão impugnado, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação e reformar em parte a r. sentença, mantendo-a tão somente em relação à improcedência do pedido de busca e apreensão, afastando-se a condenação para compensar danos morais e alterando-se os honorários advocatícios estipulados na ação principal e na reconvenção. É como voto.” (ID 15272278 – Págs. 19/22 e ID 15272279 – Págs. 1/8) Nas razões de decidir delineadas acerca da aludida pretensão declaratória restou consignado o seguinte raciocínio, o qual é fundamental para a análise e apreciação do presente agravo de instrumento. A ver, verbo ad verbum: “[...] Em razão disso, a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente e o bem automotor deve ser restituído ao embargante sem qualquer ônus. Caso já tenha ocorrido a alienação do bem, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, cujo valor deve ser apurado em liquidação. [...]” – destaquei agora por relevância – (Acórdão 1129763, 20160710141837APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 721/735) Feita toda essa digressão do processo na origem, à primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal –, o provimento do recurso se mostra provável, pois as decisões judiciais que embasam o feito executivo estão todos acima trasladados, e denota-se – até que se prove o contrário – o descabimento da cobrança de valor relacionado à multa consubstanciada na disposição contida no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69. Assim, depreende-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como se afere que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator